Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA. DEFERIMENTO TÁCITO. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL. DOENÇA DE ALZHEIMER. AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA DA CURATELADA. PERÍCIA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA COGNITIVA. INTERDIÇÃO TOTAL. LEI No 13.146/2015. EXTENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ
3. A ação de interdição deve ser instruída com prova inequívoca da incapacidade do interditando e a extensão dela, diante do caráter excepcional desse instituto.
4. A perícia médica e os demais elementos de prova constantes nos autos, inclusive a entrevista da Interditada, demonstram não deter ela condições de gerir certos atos da vida civil, por sofrer de demência, com comprometimento da cognição, gerada por Doença de Alzheimer, circunstância que impõe a interdição.
5. Com o advento da Lei no 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, o indivíduo curatelado não fica impedido de exercer atos simples ligados à administração da vida pessoal, pois a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa.
6. Se o caderno processual contém contradição quanto à extensão da incapacidade da Curatelada, que não foi objeto de dilação probatória para averiguar o melhor interesse da Interditada, resta configurado o cerceamento de defesa que justifica a cassação da decisão.
7. Apelações conhecidas e providas. Sentença cassada.